Tribunal: STF
Processo: Rcl 63780
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CAPTAÇÃO AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES, COM AUXÍLIO DOS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL E SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA AO TEMA 237 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 150.343-AgR, sob a alegação de inobservância da tese vinculante fixada sob o Tema 237 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, relata o reclamante ter sido indevidamente anulada prova proveniente de captação ambiental clandestina, realizada nos autos de origem, em afronta à tese vinculante firmada no julgamento do RE 583.937 - Tema-RG 237, na qual se fixou entendimento de que “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.



    Requer “seja conhecida e, no mérito, julgada procedente a presente reclamação, para cassar o aresto reclamado, determinando-se a regularidade da prova obtida mediante gravação ambiental, sem prévia autorização judicial, realizada com o apoio ministerial, em consonância com o Tema 237/STF, não respeitado pelo acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça”



    Prestadas as informações pela autoridade reclamada, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalto que a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. À guisa de exemplo, confira-se o seguinte acórdão:



    “Na sistemática da repercussão geral, há decisão do STF que enuncia norma de interpretação com caráter obrigatório, por força de lei, em casos idênticos, competindo ao órgão de origem proceder à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos.



    É excepcional, portanto, o cabimento da reclamação constitucional para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem, sendo ônus do reclamante demonstrar i) o esgotamento dos meios recursais para questionamento da aplicação da sistemática da repercussão geral na instância de origem e ii) a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto, encargos esses não cumpridos pelo reclamante, ora agravante.” (Reclamação 21.730-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/03/2017, grifei)



    No presente caso, não houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias quando a presente reclamação foi ajuizada, na medida em que “no mesmo dia do ajuizamento desta reclamatória, é que o MP/GO interpôs RE no bojo do RHC. Esse dado consta no site do c. STJ, ausente, até o momento, juízo de admissibilidade do RE pelo c. STJ”, conforme bem demonstrou a d. Procuradoria-Geral da República.



    O STF já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais a quo. Nesse sentido, cito



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ‘[o] esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.’ (Rcl 30.479 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). III – Inadequação da utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.415-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 10/01/2023)



    A admissão de reclamação que tem como fundamento o descumprimento de tese fixada sob a sistemática da Repercussão Geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual, implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite.



    Destarte, ressoa inequívoca a incognoscibilidade da presente ação.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente